Tribunal: TJDFT
Processo: 0736543-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0736543-20.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANNA LIMA DE JESUS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Por intermédio do petitório de ID 57382933, a parte autora requer a liberação, em seu favor, do montante referente ao depósito judicial indicado na peça de ID 57264172. Do exame dos autos, constata-se que o aludido depósito se encontra, em conta judicial, sob custódia do Juízo da Décima Vara Cível de Brasília. Registre-se que a atribuição de expedição do respectivo alvará não pertence a esta egrégia Turma, recaindo a incumbência almejada sobre o mencionado Juízo. Assim, adote a Secretaria as providências necessárias quanto ao trânsito em julgado e, após, encaminhem-se os autos à origem. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador